Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702378-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLAVO DE SOUSA BONFIM (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA FERNANDES BONFIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de juízo de retratação em decorrência do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso, conforme despacho da Presidência deste TJDFT (ID. 79672139), foi determinado o retorno dos autos à Turma julgadora para que reaprecie sua decisão, considerando que os repetitivos afetados pelo Tema 1.300 do STJ- Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE,2.162.198/PE e 2.162.323/PE-foram julgados e os respectivos acórdãos publicados em 18/9/2025, registrado trânsito em julgado em 10/10/2025, nos dois últimos repetitivos. Destarte, com base no arts. 10 e 927 ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem acerca da matéria, requerendo o que entenderem de direito. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator